Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706159-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EBBC COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 51578715) interposta pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. sentença (ID 51578702 integrada no ID 51578713) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que concedeu parcialmente a segurança "...para afastar a cobrança de DIFAL, bem assim a cobrança do adicional para o FECP relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças". Na origem, a contribuinte apelada impetrou mandado de segurança com objetivo de ter reconhecido direito líquido e certo "...de não se sujeitar ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal (e, por conseguinte, do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECP) antes da edição de nova lei local posterior à publicação da Lei Complementar no 190/22 (respeitada sua própria anterioridade nonagesimal e anual) ou, quando menos, que a cobrança se dê com base na legislação atual, mas somente a partir de janeiro de 2023, tendo em vista o disposto no art. 3o da LC 190/22 e a necessidade de observância cumulativa da anterioridade nonagesimal e anual (art. 150, III, “b” e “c” da CF/88)" (ID 51578673 - Pág. 23). O tema vem sendo tratado em diversas ações relevantes que passo a relacionar cronologicamente. Em 11/04/2022, no pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, a Presidência de nossa egrégia Corte sustou "os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto". Em 23/06/2023, o Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve referida decisão no v. Acórdão no 1717379. Em 15/06/2022, esta eg. 6a Turma, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Em 26/08/2022, a classe daquela Apelação foi alterada para Incidente de arguição de inconstitucionalidade recebendo o número 0700347-97.2022.8.07.0018 perante o eg. Conselho Especial e, em 16/06/2023, a eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora do incidente determinou "a suspensão do presente incidente até o julgamento da ADI 7066 pelo eg. STF" (ID 47767070 da arguição de inconstitucionalidade no 0700347-97.2022.8.07.0018 – grifei). De fato, em 23/09/2022, no âmbito do Plenário Virtual, o STF iniciou o julgamento de mérito das ADIs n. 7066, 7070 e 7078 quanto à (in)aplicação das regras da anterioridade tributária ao DIFAL/ICMS. Referido julgamento foi interrompido em 09/12/2022 diante do destaque promovido pela i. Ministra Rosa Weber, recentemente aposentada. Não bastassem todos esses incidentes e ações, no último dia 21/08/2023, o STF, no julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), reconheceu a repercussão geral da "controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022". Diante desse quadro, os demais Pares desta 6a Turma Cível veem determinando o sobrestamento da apelação até decisão do STF sobre a questão. Confira-se. Em 08/09/2023, a eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção determinou a suspensão da apelação no 0715489-44.2022.8.07.0018 "até a ulterior decisão do Conselho Especial do e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018". Em 30/06/2023, o eminente Desembargador ALFEU MACHADO determinou o sobrestamento da apelação cível no 0710277-47.2019.8.07.0018 "até o julgamento do referido incidente de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (RITJDFT, arts. 288, II e 293, parágrafo único), ou, caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a matéria (ADIs 7066, 7070 e 7078)". Em 18/04/2023, o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, determinou o sobrestamento da apelação cível no 0717715-22.2022.8.07.0018: "1) até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (arts. 288, II, e 293, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; ou 2) caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a questão". Ante o exposto, em respeito a colegialidade, determino a suspensão do processo até o julgamento do mérito do RE 1426271 (Tema 1266) ou das ADIs n.7066, 7070 e 7078. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator